Tribunal: TJDFT
Processo: 0726393-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726393-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre a determinação de ID 62943002 de rejulgamento do feito. Brasília, 16 de agosto de 2024 13:44:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador